Tribunal: TJMT
Processo: 1015315-68.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015315-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLISON RODRIGUES PINTO - CPF: 052.542.533-04 (PACIENTE), JUIZO DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES - CPF: 617.150.223-51 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. F. A. - CPF: 122.534.459-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL –
3
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE–
POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
5
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
N
o que toca
à
alegação ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, a
impetrante
se baseia apenas nas palavras do paciente ditas durante a audiência de custódia, sem trazer qualquer prova do alegado.
De toda sorte, há que se ressaltar que a busca e apreensão na residência do paciente foi precedida de autorização da autoridade judicial competente em decisão motivada, devendo eventuais irregularidades e ilegalidades cometidas durante o cumprimento do mandado, se existentes, ser comprovadas durante a instrução criminal.

3
.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada
no suposto envolvimento do paciente com organização criminosa
,
circunstância
que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese
,
praticado pelo paciente, revelaram que providência
menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com
pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública
em benefício de
W
illison
Rodrigues Pinto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
29 de junho de 2023
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
(
art
s
. 33
e 35
da Lei
n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva
no Auto de Prisão em Flagrante
n.
1000822-53.2023.8.11.0108
.

A
i
mpetrante sustenta que
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente,
pois
se baseou
na gravidade abstrata do crime
,
em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a
medida extrema
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
,
mormente pela sua primariedade e
pela
ínfima quantidade de droga
s
apreendida
s
, fatores que demonstram claramente
a
sua
condição
de usuário
e
denotam que
os entorpecentes
era
m destinados
para consumo pessoal.

Assevera
que
a custódia cautelar está
eivada de nulidade
em razão
de

irregularidades no cumprimento do

mandado de busca e apreensão na casa do paciente
,
pois,
a
lém d
e a ordem judicial
ter sido cumprid
a
antes das 6h, violando o art. 5º, XI, da
Constituição Federal
e art. 245 do
Código de Processo Penal
,
que vedam a realização da diligência no período noturno,
o
favorecido
sofreu agressões
físicas
e foi intimidado pelos policiais que lhe deram
a
voz de prisão.

Averba
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
pois
é primário, tem residência fixa e ocupação lítica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, reque
r
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Paulo da Cunha durante o plantão judiciário
,

conforme se infere da decisão encontradiça
no ID
173929691
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
174505664
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
176345682
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante
à

alegação
de que o paciente
não cometeu o crime de tráfico de drogas
, ao argumento de que
ele
se trata de mero usuário de entorpecentes
, sabe-se que essa assertiva não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência
do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as teses visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

Aliás, em relação à temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou o seu entendimento em relação à temática, nos seguintes termos: "
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
."

Por conseguinte, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado
a
sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja a prova da materialidade
e
os indícios de autoria, os quais, aliás, estão demonstrados nestes autos, visto que
a Polícia Judici
ária Civil, por intermédio de
informações extraídas do aparelho celular apreendido em poder de
Robson Júnior Jardim Dos Santos
, um dos líderes do Comando Vermelho no
E
stado de Mato Grosso
, reuniu indícios de que

Willison

é integrante d
a

aludida
organização criminosa
e
que utilizava
a sua residência como depósito de cestas básicas
, as quais
, segundo a investigação policial,

seriam utilizadas
pela
referida facção

criminosa
para a cooptação de moradores de baixa renda, a fim de que
esses cidadãos
colabor
assem com as

suas
atividades ilícitas.

Ademais
, durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão na residência
do paciente
, foram encontrad
o
s

vinte e quatro
porções
embaladas
de maconha
, um
pé
de maconha, uma balança de precisão
,
várias embalagens

zip-
lock
comumente utilizadas para embalar drogas
, dois cadernos contendo anotações relacionadas ao tráfico
de drogas

e quatro cestas básicas
que
,
segundo as informações colhidas pela autoridade policial
,
seriam utilizadas pela organização criminosa para
o aliciamento
de moradores de baixa renda.

Nesse contexto, é forçoso concluir que existem indícios suficientes de autoria em
desfavor do paciente
, bem como de que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio malsão
, de modo que as alegações de fragilidade dos elementos investigativos colhidos pela autoridade policial, assim como a coação realizada pelos policiais, devem ser discutidas nos autos da ação penal.

Por outra vertente,

n
o que toca
à
alegação ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, a
impetrante
se baseia apenas nas palavras do paciente ditas durante a audiência de custódia, sem trazer qualquer prova do alegado.
De toda sorte
, há que se ressaltar
que
a busca e apreensão
na residência do paciente
foi precedida de autorização da autoridade judicial competente
em decisão motivada,
devendo eventuais irregu
laridades e ilegalidades cometidas durante o cumprimento do mandado
, se existentes,
ser
comprovadas durante a instrução criminal.

Noutro viés, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau

considerou corretamente como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado

a necessidade de resguardar a
ordem pública, tendo em vista
periculosidade do
paciente
evidenciada por, supostamente, integrar e exercer função de liderança na organização criminosa Comando Vermelho.

A propósito,
o magistrado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, salientou que
“
o relatório de ID 121951992,
pagina
20 consta seu cadastro junto
a
organização criminosa Comando Vermelho, sob a matrícula 12.815. Tal cadastro foi extraído do celular de ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, um dos líderes do Comando Vermelho no estado de Mato Grosso.

Destaca-se, ainda, que a cestas básicas encontradas na residência de WILLISON, sem origem e justificativa, provavelmente destinavam-se ao aliciamento de pessoas de baixa renda, visto que está uma técnica que corriqueiramente vem sendo usada pela referida facção visando a obtenção de vantagens junto
a
comunidade mais simples e hipossuficiente.

Tudo isso está a indicar que o flagrado é possível integrante da facção criminosa Comando Vermelho, havendo fortes indícios de que o custodiado
dedica-se
à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum
libertatis
e a necessidade da decretação da prisão preventiva.
”

Desse modo
, o suposto cometimento do crime de tráfico de drogas
envolvendo organização criminosa indica a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que a liberdade do
paciente
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade do ilícito sob apuração.

Outrossim, a
cerca do tema,
não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela,
o
suposto envolvimento
do paciente
com
organização criminosa
,
tal como asserido linhas volvidas,
é
circunstância que revela a
sua periculosidade.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro
,
é necessário ressaltar que, não obstante
a
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Willison
Rodrigues Pinto
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023